Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Nulidade. Individualização da pena. Inexistência de ilegalidade ou erro.
1 - A ausência do acusado na audiência de instrução – porque estava preso em outra unidade da Federação -, sem que demonstrado prejuízo à defesa, não gera nulidade, sobretudo se presente o advogado de defesa, que, no curso da ação penal, em momento algum, se insurgiu quanto a ausência do acusado.
2 – Se advogado de defesa não justifica a ausência até a abertura da audiência, não é nula a nomeação de defensor dativo para atuar no interrogatório do acusado (art. 265, §§ 1o e 2o, do CPP).
3 - Não há violação ao princípio da autodefesa se o requerente, devidamente representado, optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.
4 - Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
5 – Revisão criminal julgada improcedente.